Tribunal: STF
Processo: RE 106436
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
- CIVIL. NÃO SE TRATANDO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL,
MAS DE VERDADEIRO CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CELEBRADO COM RESERVA
DE DOMÍNIO, NÃO HÁ CUIDAR DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL EM TERMO DA
VALIDADE DAQUELE COMPROMISSO, COM A CONSEQUENTE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
A ENSEJAR PERDAS E DANOS, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE DECISÃO QUE SE LIMITA A
INTERPRETAR CONTRATO (SÚMULA 454).